Tribunal: CARF
Processo: 11080.908289/2015-75
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FELLIPE HONORIO RODRIGUES DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-03-13

Inteiro teor:
S1-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.908289/2015-75
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-002.609 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
01 de fevereiro de 2023
Recorrente
CORRETORA DE SEGUROS SICREDI LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Exercício: 2013
DECLARAÇÃO
DE
COMPENSAÇÃO.
ERRO
DE
FATO
DE
PREENCHIMENTO DA DIPJ.
O erro de preenchimento de DIPJ não possui o condão de gerar um impasse
insuperável, uma situação em que o contribuinte não possa ter o erro sanado no
processo administrativo, sob pena de tal interpretação estabelecer uma
preclusão que inviabiliza a busca da verdade material pelo processo
administrativo fiscal, além de permitir um indevido enriquecimento ilícito por
parte do Estado, ao auferir receita não prevista em lei. Uma vez superado o
óbice Da possibilidade de retificação da DIPJ, e já tendo a diligência
confirmado a liquidez e a certeza do crédito pleiteado, há de se prover o
recurso para deferimento do direito creditório requerido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ailton Neves da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Fellipe Honório Rodrigues da Costa - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ailton Neves da Silva,
Rafael Zedral, Fellipe Honório Rodrigues da Costa, Miriam Costa Faccin.
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.908289/2015-75
Fl. 310
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-002.609 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11080.908289/2015-75

Trata-se de Recurso Voluntário contra Decisão da Delegacia da Receita Federal
em Recife/PE que, ao apreciar a manifestação de inconformidade apresentada, entendeu, por
unanimidade de votos, julgá-la improcedente, não reconhecendo o crédito pleiteado.
Por bem descrever o ocorrido, valho-me do relatório elaborado por ocasião do
julgamento do processo em primeira instância, a seguir transcrito:
A interessada acima qualificada apresentou Declaração de Compensação – DCOMP,
por meio da qual compensou crédito do Imposto de Renda Pessoa Jurídica-IRPJ, com
débito de sua responsabilidade. O crédito informado, no valor de R$ 335.920,95, seria
decorrente de saldo negativo do imposto relativo ao 3o trimestre/2013.
Através do despacho de fl. 40, emitido eletronicamente, a DRF/Porto Alegre reconheceu
o direito creditório no valor de R$ 299.942,67, insuficiente para compensar
integralmente os débitos informados pelo sujeito passivo, razão pela qual homologou
parcialmente a compensação declarada no PER/DCOMP.
Não se conformando, a interessada apresentou manifestação de inconformidade,
fazendo, em síntese, as seguintes alegações:
- que cometeu erro no preenchimento da DIPJ informando na ficha 12A relativa ao 3o
trimestre 2013 o valor de R$ 635.729,97, quando o correto seria RS 671.707,25; -
efetuou as retificações necessárias na DIPJ ano-calendário 2013;
- pede se aplique o entendimento do Parecer Cosit no 2/2015 que determina ser possível
a retificação da DCTF após a transmissão do PER/DCOMP e ciência do Despacho
Decisório, desde que não sejam diferentes das informações prestadas nas outras
declarações;
- houve apenas um erro material no preenchimento da DIPJ, o qual foi devidamente
corrigido;
- pede procedência da homologação.
Na sequência, foi proferido o acórdão recorrido, que julgou improcedente a
manifestação de inconformidade, em suma, sob o seguinte fundamento:
(...)
Como se observa, não se trata de simples erro material. O crédito deve,
obrigatoriamente, ser comprovado pelo contribuinte com documentos hábeis,
no caso das retenções na fonte estão previstos na legislação que disciplina a
matéria (...)
Os textos acima condicionam a possibilidade do IRRF vir a ser compensado
(ou deduzido) do valor do Imposto de Renda a ser pago, à posse do
comprovante de retenção emitido em seu nome, pela fonte pagadora e que a
receita correspondente tenha sido computada no cálculo do lucro real.
No entanto, a reclamante não trouxe ao processo qualquer Comprovante Anual
de Rendimentos Pagos ou Creditados e de Retenção que comprovasse o valor
não declarado. Ressalte-se na DIPJ (tanto retificada quanto retificadora) não foi
preenchida a ficha 57 – Demonstrativo do Imposto de Renda, CSLL e
Contribuição Previdenciária Retidos na Fonte, que individualiza por fonte
pagadora os valores legalmente retidos.
Fl. 311
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-002.609 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11080.908289/2015-75

Dessa forma relativamente ao crédito, não foram atendidos os requisitos de
liquidez e certeza de que trata o art.170 do Código Tributário Nacional,
mantendo-se o entendimento exarado no despacho decisório recorrido.
Ante o exposto, voto por julgar improcedente a manifestação de
inconformidade. (...)

Ciente do acórdão recorrido, e com ele inconformado, a recorrente apresentou
Recurso Voluntário, pugnando pelo provimento do recurso.
O julgamento foi convertido na Resolução 1002-000.323 – 1a Seção de
Julgamento / 2a Turma Extraordinária, que determinou a realização de diligência, de forma a:
“intimar a contribuinte para explicar a origem da diferença do valor de R$ 671.707,25 – R$
635.729,97 = R$ 35.977,28”(...).
Nessa esteira, foi emitida intimação SRRF10/DEVAT/EQAUD3 N.o 444/2022, a
fim de oportunizar que a recorrente explicasse a origem da referida diferença do valor,
oportunidade em que ela apresentou os documentos de fls. 199 a 222 (livro Razão, PERDCOMP
e DIPJ).
Assim, a recorrente explicou que o saldo negativo foi formado por retenções em
fonte, sendo que a diferença a Declaração de Compensação no valor de R$ 35.978,28 em
17/02/2014 e não se refere a recolhimento por DARF, foi através da declaração de compensação
01525.93080.170214.1.3.02-9553 com os devidos acréscimos legais, in verbis:

“A origem desta diferença é porque o valor correto de IR retido na fonte do 3o trimestre
de 2013 foi de R$ 635.728, 97 conforme declarado na Perdcomp e não 671.707,25.
Identificada esta divergência, o contribuinte efetuou o recolhimento de R$ 35.978,28 em
17/02/2014, porém, este recolhimento não foi através de DARF, foi através da
declaração de compensação 01525.93080.170214.1.3.02-9553 com os devidos
acréscimos legais. Esta perdcomp (R$ 35.978,28) foi somada na Linha 17 da ficha 12 da
DIPJ, uma vez que não é possível informar o referido recolhimento na DIPJ de outra
forma, visto que no período resultou em Saldo Negativo. Segue um resumo de como
deveria ser a DIPJ caso houvesse campo para informar recolhimento via darf/perdcomp
em casos de diferenças de saldo negativo:”

Perdcomp 01525.93080.170214.1.3.02-9553:
Fl. 312
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-002.609 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11080.908289/2015-75

Segue abaixo razão contábil da conta de IRRF a compensar (1884500001), onde o total
dos lançamentos de IRRF totalizam R$ 635.728,97 de 07/2013 a 09/2013:

O resultado da Informação Fiscal SRRF10/EQAUD3/DEVAT no 1.196 /2022 de
31 de maio de 2022, após entrar na análise da Resolução trouxe a seguinte conclusão para a
diligência, in verbis:
(...)
Essa DCOMP apresenta crédito de SN IRPJ do 1o trimestre/2013, no valor de R$
526.918,41, compensando, dentre outros, débito de IRPJ do 3o trimestre/2013, no valor
original de R$ 35.978,28. Conforme o Parecer Normativo COSIT /RFB no 02, de 3 de
dezembro de 2018, a estimativa compensada pode ser deduzida do total do tributo
devido, ou mesmo compor saldo negativo.
O Despacho Decisório de fl. 40 confirmou as retenções em fonte de R$ 635.728,97,
reconhecendo direito creditório no valor de 299.942,67.
Diante disso, conclui-se pela existência do direito creditório pretendido.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Fellipe Honório Rodrigues da Costa , Relator.
Admissibilidade
Fl. 313
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-002.609 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11080.908289/2015-75

Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 23-B da Portaria MF no 343/2015 (Regimento Interno do
CARF), com redação dada pela Portaria MF no 329/2017.
Demais disso, observo que o recurso é tempestivo e atende os outros requisitos de
admissibilidade, portanto, dele conheço.

DO MÉRITO
Trata-se de Recurso Voluntário que foi Convertido em Diligência para apurar a
existência de crédito tributário para que fosse homologado completamente o pedido de
compensação no valor de R$ 335.920,95 fosse completamente homologado.
Após a análise da diligencia se confirmou a tese defendida pelo recorrente que
alegava ter cometido equívoco no preenchimento da DIPJ em litígio, informando na ficha 12-A
relativa ao 3o trimestre 2013 o valor de R$ 635.729,97, quando o correto seria R$ 671.707,25.
Justamente por essa razão, ao apresentar manifestação de inconformidade, anexou declaração
retificadora (fl. 8), tendo assim se pronunciado a unidade de origem quando da conclusão da
diligência:
(...)
Essa DCOMP apresenta crédito de SN IRPJ do 1o trimestre/2013, no valor de R$
526.918,41, compensando, dentre outros, débito de IRPJ do 3o trimestre/2013, no
valor original de R$ 35.978,28. Conforme o Parecer Normativo COSIT /RFB no 02, de
3 de dezembro de 2018, a estimativa compensada pode ser deduzida do total do tributo
devido, ou mesmo compor saldo negativo.
O Despacho Decisório de fl. 40 confirmou as retenções em fonte de R$ 635.728,97,
reconhecendo direito creditório no valor de 299.942,67.
Diante disso, conclui-se pela existência do direito creditório pretendido.

Nesse sentido, o recorrente tem direito subjetivo à compensação quando o
indeferimento do pleito se funda em erro material no preenchimento de suas declarações, se esse
erro for devidamente comprovado, no caso em tela, a diligencia confirmou que “Essa DCOMP
apresenta crédito de SN IRPJ do 1o trimestre/2013, no valor de R$ 526.918,41, compensando,
dentre outros, débito de IRPJ do 3o trimestre/2013, no valor original de R$ 35.978,28 (...) - O
Despacho Decisório de fl. 40 confirmou as retenções em fonte de R$ 635.728,97, reconhecendo
direito creditório no valor de 299.942,67.- Diante disso, conclui-se pela existência do direito
creditório pretendido.”

Vale salientar, que na visão desse julgador é permitido ao contribuinte a
comprovação de erro de fato no preenchimento da declaração, sendo esse, inclusive, o
entendimento atual da própria Receita Federal, ou seja, é possível superar esse equívoco desde
Fl. 314
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1002-002.609 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11080.908289/2015-75

que haja comprovação de tal erro, conforme bem delineado pela RFB no Parecer Normativo
Cosit no 8, de 2014, cujo excerto de interesse de sua ementa reproduz-se a seguir:
Assunto.
NORMAS
GERAIS
DE
DIREITO
TRIBUTÁRIO.
REVISÃO
E
RETIFICAÇÃO DE OFÍCIO – DE LANÇAMENTO E DE DÉBITO CONFESSADO,
RESPECTIVAMENTE – EM SENTIDO FAVORÁVEL AO CONTRIBUINTE.
CABIMENTO. ESPECIFICIDADES.
A revisão de ofício de lançamento regularmente notificado, para reduzir o crédito
tributário, pode ser efetuada pela autoridade administrativa local para crédito tributário
não extinto e indevido, no caso de ocorrer uma das hipóteses previstas nos incisos I,
VIII e IX do art. 149 do Código Tributário Nacional – CTN, quais sejam: quando a lei
assim o determine, aqui incluídos o vício de legalidade e as ofensas em matéria de
ordem pública; erro de fato; fraude ou falta funcional; e vício formal especial, desde que
a matéria não esteja submetida aos órgãos de julgamento administrativo ou já tenha sido
objeto de apreciação destes. A retificação de ofício de débito confessado em declaração,
para reduzir o saldo a pagar a ser encaminhado à Procuradoria-Geral da Fazenda
Nacional – PGFN para inscrição na Dívida Ativa, pode ser efetuada pela autoridade
administrativa local para crédito tributário não extinto e indevido, na hipótese da
ocorrência de erro de fato no preenchimento da declaração.

REVISÃO
DE
DESPACHO
DECISÓRIO
QUE
NÃO
HOMOLOGOU
COMPENSAÇÃO, EM SENTIDO FAVORÁVEL AO CONTRIBUINTE.
A revisão de ofício de despacho decisório que não homologou compensação pode ser
efetuada pela autoridade administrativa local para crédito tributário não extinto e
indevido, na hipótese de ocorrer erro de fato no preenchimento de declaração (na
própria Declaração de Compensação – Dcomp ou em declarações que deram origem ao
débito, como a Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais – DCTF e mesmo
a Declaração de Informações Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica – DIPJ, quando o
crédito utilizado na compensação se originar de saldo negativo de Imposto sobre a
Renda da Pessoa Jurídica - IRPJ ou de Contribuição Social sobre o Lucro Líquido -
CSLL), desde que este não esteja submetido aos órgãos de julgamento administrativo ou
já tenha sido objeto de apreciação destes. [grifos nossos]
Conforme se observa, o erro no preenchimento de uma declaração não possui o condão
de gerar um impasse insuperável, uma situação em que o contribuinte não pode
apresentar uma nova declaração, não pode retificar a declaração original, e nem pode ter
o erro saneado no processo administrativo, sob pena de tal interpretação estabelecer
uma preclusão que inviabiliza a busca da verdade material pelo processo administrativo
fiscal, além de permitir um indevido enriquecimento ilícito por parte do Estado, ao
auferir receita não prevista em lei.
Sendo assim, confirmada à certeza e liquidez do direito creditório, exigência
prevista no artigo 170 do CTN, entendo pela existência do direito creditório pretendido.
CONCLUSÃO
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito DAR-
LHE PROVIMENTO para reconhecer como saldo negativo de IRPJ o valor de R$ 335.920,95
até o limite das compensações efetuadas.

Fl. 315
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1002-002.609 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11080.908289/2015-75

(documento assinado digitalmente)
Fellipe Honório Rodrigues da Costa

Fl. 316
DF CARF MF
Original